Tribunal: STF
Processo: RE 100585
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS COLIMANDO
REENQUADRAMENTO. OBICE DO ART-325, IV, LETRA "D", DO RISTF. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS 282
E 356. NÃO CABE, PARA AFASTAR O VETO REGIMENTAL, A ALEGADA
DIVERGENCIA COM JULGADOS DO STF, DESDE QUE NÃO SE CUIDE DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO SUMULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.